Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DECORRENTES DA FORMA DE CORREÇÃO DO MÚTUO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990 (41,28%). DIFERENÇA RESULTANTE. CRÉDITO DO MUTUÁRIO. LIQUIDAÇÃO DA DIFERENÇA. FÓRMULA. CRÉDITO. AGREGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO. APURAÇÃO. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. CONTA ELABORADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o arguido pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.
2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
3. Os juros remuneratórios - também denominados juros compensatórios – consistem na remuneração do empréstimo, isto é, o saldo que a instituição credora disponibiliza como forma de compensação, encontrando previsão em operações de empréstimo, financiamento ou crédito e germinando do empréstimo do capital, prestando-se, como o próprio nome já esclarece, como forma de remuneração ao credor que dispusera de certa quantia, por certo tempo, para ser utilizada pelo devedor, donde deflui que não decorrem da inadimplência do devedor, de modo que não se confundem como os juros moratórios, podendo ser convencionais, ou seja, estabelecidos contratualmente entre as partes envolvidas, ou legais, quando decorrem do disposto em lei.
4. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, compreendendo todos os acessórios compreendidos no título judicial exequendo, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação formulada pelo credor visando inovar a fórmula anteriormente determinada e alterar o parâmetro dos acessórios nele compreendidos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.